Tribunal: STF
Processo: AC 53
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Antecipação de tutela cautelar. Efeito
suspensivo a processo de execução. Alegação de erro do tribunal
local na formação de agravo de instrumento. Inexistência de ato do
Supremo para ser desfeito em ação principal de sua competência.
Prevenção não ocorrente.  Ação cautelar não conhecida. Agravo
improvido. Se o Supremo Tribunal Federal não praticou nenhum ato
suscetível de ser desfeito em ação principal de sua competência, não
 fica prevento para ação cautelar